Tribunal: TJMT
Processo: 1066064-29.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066064-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apreensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RAQUEL PORTO DE MORAES REUS - CPF: 706.986.351-91 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO IRREGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COBRANÇA DE DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA. ART. 271, §1º, DO CTB. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEGALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a liberação de veículo removido sem a exigência de pagamento de taxas de remoção e estadia, sob o fundamento de ilegalidade e abusividade da medida administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a ilegalidade ou abusividade na remoção do veículo pela Administração Pública; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de pagamento prévio das despesas de remoção e estadia como condição para a restituição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível dilação probatória, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.

O auto de infração e a remoção do veículo, decorrentes de estacionamento em local destinado a embarque e desembarque, encontram respaldo no Código de Trânsito Brasileiro.

5.

O ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente é afastada mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso.

6.

A impetrante não apresenta elementos concretos aptos a demonstrar a alegada abusividade, limitando-se a alegações genéricas.

7.

O art. 271, §1º, do CTB autoriza expressamente a exigência de pagamento de multas, taxas e despesas de remoção e estadia como condição para a restituição do veículo.

8.

A jurisprudência admite a limitação da cobrança das diárias de pátio ao período de até 30 dias para evitar efeito confiscatório.

9.

Inexiste prova de que a cobrança tenha ultrapassado o referido limite temporal, afastando a alegação de desproporcionalidade ou confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, não sendo cabível sua concessão com base em alegações genéricas desacompanhadas de comprovação. 2. O auto de infração de trânsito e a remoção de veículo gozam de presunção de legitimidade, somente afastável por prova robusta em contrário. 3. É legítima a exigência de pagamento das despesas de remoção e estadia para liberação de veículo, nos termos do art. 271, §1º, do CTB, desde que respeitado o limite de 30 dias.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CTB, art. 271, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1004338-54.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1066064-29.2024.8.11.0041, impetrado por RAQUEL PORTO DE MORAES, concedeu a segurança para determinar a imediata liberação do veículo da impetrante, independentemente do pagamento das diárias de pátio.

Sustenta o apelante, em síntese, a regularidade do ato administrativo, porquanto a remoção do veículo decorreu do exercício legítimo do poder de polícia de trânsito, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta que a sentença deixou de considerar elementos constantes do procedimento administrativo, tais como o auto de infração regularmente lavrado e a previsão legal e regulamentar das tarifas de remoção e estadia.

Defende, ainda, a legalidade da cobrança das despesas de pátio, por se tratar de preço público decorrente de serviço efetivamente prestado, inexistindo caráter confiscatório, especialmente porque, no caso concreto, a cobrança não ultrapassaria o limite de 30 dias. Aduz, também, a observância do devido processo administrativo, com regular notificação da parte, bem como pugna pela revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à impetrante.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, denegando-se a segurança.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ao entendimento de que não restou demonstrada ilegalidade no ato administrativo impugnado, sendo legítima a exigência de pagamento das despesas de remoção e estadia, sobretudo porque não evidenciada cobrança por período superior a 30 dias, circunstância que afastaria a alegação de efeito confiscatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1066064-29.2024.8.11.0041, impetrado por RAQUEL PORTO DE MORAES.

Em breve síntese, consta da inicial do
mandamus
, que a impetrante teve seu veículo NISSAN TIIDA, placa NJJ-2453, removido por agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB, sob a justificativa de estacionamento em local destinado a embarque e desembarque de passageiros. Sustentou que a medida de remoção teria sido abusiva e desproporcional, bem como ilegal a exigência de pagamento prévio das taxas de remoção e estadia como condição para a restituição do bem, por configurar, em sua ótica, efeito confiscatório.

A liminar foi deferida e, ao final, o magistrado singular concedeu a segurança, reconhecendo a violação a direito líquido e certo da impetrante, ao fundamento de que a retenção do veículo e a cobrança das diárias em valores considerados abusivos afrontariam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, determinando, assim, a liberação do automóvel sem a exigência das taxas de pátio.

O Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, visando à reforma da sentença, centrado em dois argumentos: (i) a regularidade do auto de infração e remoção do veículo da impetrante/apelada; e (ii) a legalidade da cobrança das despesas de pátio, limitado a 30 dias.

O recurso deve ser provido
.

O mandado de segurança, como cediço, exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, nos termos do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009. Trata-se de ação de rito célere, incompatível com dilação probatória, razão pela qual incumbe à parte impetrante demonstrar, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade coatora.

No caso concreto,
conforme narrado na petição inicial
, o veículo foi removido por agente da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana em razão de estacionamento em local indevido, destinado a embarque e desembarque de passageiros, situação que, em tese, encontra amparo no Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, devem prevalecer o auto de infração regularmente lavrado e ato de remoção, os quais gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, atributo inerente aos atos administrativos. Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese.

A parte impetrante, por sua vez, limita-se a alegações genéricas de abusividade, sem trazer elementos concretos capazes de infirmar a legalidade do ato praticado pela Administração. Assim, à míngua de prova pré-constituída, não se mostra possível reconhecer a existência de direito líquido e certo, o que, por si só, já inviabiliza a concessão da segurança.

Quanto à legalidade da exigência de pagamento das despesas de remoção e estadia como condição para liberação do veículo, verifica-se que o art. 271, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe expressamente que a restituição do veículo removido está condicionada ao prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada.

A jurisprudência tem temperado a aplicação desse dispositivo, legitimando a cobrança das despesas de remoção e estadia até o limite temporal de 30 dias, sob pena de configurar medida confiscatória. Veja-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO POR DÉBITOS DE IPVA. LIBERAÇÃO INCONDICIONADA. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE PÁTIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu segurança para determinar a liberação de veículo apreendido, independentemente do pagamento de taxas de remoção e diárias de pátio, após quitação dos débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório pelo impetrante. II. Questão em discussão 2.
A controvérsia recursal consiste em definir se a Administração Pública pode condicionar a restituição de veículo apreendido ao pagamento integral das despesas de estadia no pátio municipal, à luz do art. 271, § 1º, do CTB, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco. III. Razões de decidir 3. A legislação de trânsito permite a cobrança de despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo apreendido, sendo legítima a exigência até o limite de 30 dias
. 4. A cobrança por período superior sem justificativa idônea configura excesso sancionatório e medida confiscatória, em afronta ao direito de propriedade e à vedação de restrições desproporcionais ao administrado. 5. Demonstrada a regularização dos débitos pelo impetrante, a manutenção do veículo no pátio condicionada ao pagamento de valores exorbitantes de diárias representa sanção indireta e ilegítima, contrariando jurisprudência consolidada desta Corte. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1 . A cobrança de diárias de estadia de veículo apreendido deve observar o limite de 30 dias, sob pena de configuração de medida confiscatória. 2. A liberação de bem apreendido não pode ser condicionada ao pagamento de encargos desproporcionais, especialmente após a regularização da situação fiscal e administrativa do veículo.’ [...].
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043385420248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2026)

No caso dos autos,
não há prova de que a cobrança tenha ultrapassado tal limite
, circunstância que afasta a alegação de abusividade.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a exigência imposta pela Administração encontra respaldo legal e não viola os princípios constitucionais invocados pela impetrante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026